Tribunal: STF
Processo: HC 201248
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 579.706/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais a concessão de prisão domiciliar em favor de presos recolhidos no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP que se enquadrem nas hipóteses descritas no art. 5º da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O pedido foi indeferido (Doc. 2, fls. 8-10).
    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o indeferiu liminarmente (Doc. 2, fls. 18-26). Na sequência, novo writ, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:
    Busca a impetração a concessão de saída antecipada ou prisão domiciliar a todos os custodiados no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP, integrantes de grupo de risco de contágio pela Covid-19. 
    Inicialmente, transcreve-se a fundamentação do indeferimento da pretensão mandamental de primeiro grau (fls. 27/29): 
    Trata-se de requerimento formulado pela D. Defensoria Pública em favor de presos recolhidos no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP, solicitando a concessão de regime aberto domiciliar com lastro a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 - Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, e a Recomendação n° 62, do CNJ, aos presos que possuam enfermidades e estejam no grupo de risco do COVID-19. 
    É o relatório necessário. 
    Fundamento e decido. 
    Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que "O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará". 
    Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 18/03/2020, por ocasião do julgamento da citada ADPF, analisando o pedido ajuizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país, os ministros entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, e não referendaram a medida cautelar então concedida. 
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. 
    Nesse cenário, a Recomendação n° 62, do CNJ. orienta os juízes com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos o que não representa de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso. levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status liberta tis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre pura a liberação de todos. pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ MC n° 567.408/RJ). 
    No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde dos executados estejam comprometidas (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja cm piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. 
    É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ. A pandemia causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que também não é novidade para ninguém há muitas décadas). O que deveria ser demonstrado e não ocorreu é que a saúde dos sentenciados estão de fato comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar cm "grupo de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a unidade prisional não está prestando atendimento médico aos detidos. 
    Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos c quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, tem condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. 
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde e que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade -o que não ocorre! 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado. 
    A seu turno, a Corte local manteve a decisão do Juízo da Execução Penal, aos seguintes fundamentos (fls. 51 e 55/56): 
    Em relação aos fatos expostos pela impetrante, cumpre lembrar que medidas emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus estão sendo tomadas por toda sociedade e, no âmbito dos sistemas de Justiça Penal, foi editada, pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça, a Recomendação n. 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem assim a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais. 
    No sobredito ato normativo foram apresentadas diversas recomendações de medidas a serem consideradas pelos magistrados do País, destacando-se, para o caso dos autos, aquelas previstas nos artigos 4° e 5°, [...] 
    Ressalte-se que se trata, exclusivamente, de recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para a fase de conhecimento criminal e execução penal, não havendo, sequer implicitamente, ordem para pronta colocação de custodiados em liberdade ou outra forma de cumprimento da sanção corporal. Não foi, e nem poderia ser, diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados para avaliação, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em condições de serem liberadas ou colocadas em forma mais branda de restrição de direitos, diante de particular situação e da pandemia do coronavírus. 
    Ou seja, não se garantiu, ainda que abstratamente, direito liquido e certo para imediata concessão de prisão albergue domiciliar ou colocação em liberdade de todos os custodiados em grupo de risco ou dos grupos descritos na Recomendação CNJ 62/2020. 
    Não se verifica, nessa linha, violação ao direito de ir de vir de toda coletividade citada na petição inicial, a justificar o processamento deste habeas corpus. 
    Registre-se, ademais, que não há, na exordial, a qualificação e especificação de pacientes que, dentro ou fora do grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato, infectados pelo coronavírus, que justifiquem eventual colocação em liberdade ou em prisão albergue domiciliar, sem prévia observância dos ritos legais e das medidas indicadas pela Recomendação CNJ n° 62/2020. 
    Aliás, ainda que houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular competente para conhecimento e exame de causas vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção das medidas judiciais necessárias, cabendo ao Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o reexame de eventual decisão contrária aos interesses da parte. 
    O writ, portanto, à míngua de requisitos mínimos de procedibilidade, não há de ser processado. 
    Indefere-se, assim, liminarmente o processamento deste habeas corpus. 
    Em relação à pretensão, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 62/2020 – em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo –, com recomendações ao Juízo da Execução Penal, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação da Covid-19. 
    Confiram-se os arts. 5º e 5º-A da referida recomendação: 
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; 
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; 
    Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus. 
    Art. 5º-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020) 
    Assim, tem-se que a decisão do Juízo da execução, que indeferiu a concessão de saída antecipada ou prisão domiciliar a todos os custodiados no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP, integrantes de grupo de risco para a Covid-19 – que considerou as medidas elencados no art. 5º da Recomendação CNJ n. 62/2020, especialmente destacando não se tratar de estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade: Unidade Prisional possui a capacidade para abrigar 1.080 (hum mil e oitenta) sentenciados, sendo que atualmente possuímos 820 (oitocentos e vinte) sentenciados reclusos (fl. 72); dispondo de equipe de saúde lotada no estabelecimento, composta atualmente por Diretora do Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde (30 horas semanais); Diretora do Núcleo de Atendimento à Saúde (30 horas semanais); 1 (um) médico (clínico geral) (20 horas semanais); 1 (um) enfermeiro (30 horas semanais); 1 (um) dentista (20 horas semanais); 2 (duas) auxiliar de enfermagem (30 horas semanais) e 1 (uma) Assistente Social (fl. 78); e que está disponibilizando condições de assepsia pessoal já na entrada, a que devem se submeter todos aqueles que desejarem ingressar, com a utilização de álcool em gel 70' e sabão para higienização das mãos, local adequado para a higienização de calçados, aferição de temperatura por meio da utilização de termômetro infravermelho (fl. 72) – está devidamente fundamentada. 
    Isso porque o fato de existirem apenados integrantes do grupo de risco da Covid-19 não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, porquanto a Recomendação e a Portaria não servem como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso (AgRg no RHC n. 126.407/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
    […]
    Outrossim, o Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 121/129), assentou que (fls. 128/129): 
    18. Como visto, diversas medidas producentes estão sendo conduzidas, nos âmbitos federal, estadual e municipal, para controlar a disseminação do vírus Covid-19 nos ambientes prisionais e socioeducativos.
    19. De mais a mais, o caso concreto não se enquadra nos requisitos à concessão da benesse edificados na Recomendação CNJ n. 62/2020, não sendo suficiente a condição genérica dos pacientes como presos acometidos de enfermidades.
    20. Convém destacar que, consoante informado pelo Diretor do Presídio do Centro de Progressão Penitenciário de Porto Feliz-SP: (a) não houve comprovação de situação crítica de contaminação no ambiente prisional ou de risco concreto à condição de saúde dos executados; (b) a casa prisional não possui quadro de superlotação e está adotando medidas para o controle da disseminação do vírus, conforme já mencionado; (c) as medidas de proteção individual serão intensificadas na medida em que surgirem eventuais casos de isolamento classificados como suspeito ou confirmado pelo contágio do Covid-19; (d) há constantes gestões para o controle e a manutenção do estoque de materiais, equipamentos médicos, insumos e medicamentos, assim como para a distribuição aos presos e servidores dos materiais necessários à prevenção da doença; e (e) foi promovido o isolamento dos presos idosos e com doenças que os coloquem em grupo de risco, os quais estão sendo constantemente monitorados.
    Conclui-se, então, que a impetração não evidenciou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento de saída antecipada ou prisão domiciliar a todos os custodiados no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP, integrantes de grupo de risco de contágio pela Covid-19. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) há presos condenados na Penitenciária objeto desta medida judicial que, por serem acometidos por determinadas enfermidades, estão enquadrados no denominado grupo de risco do novo coronavírus; e (b) a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, de modo a determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar de todos os presos que possuam enfermidades tais que os coloquem no grupo de risco do COVID-19, determinando ao setor de saúde do estabelecimento prisional identificar as pessoas com problemas de saúde enquadráveis no rol do grupo de risco, custodiados no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz. 
    É o relatório. Decido.
    Inexiste constrangimento ilegal capaz de permitir a concessão da ordem, pois, além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014), impede o conhecimento da matéria, é necessária, em Habeas Corpus, a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, o que não se verifica na espécie. 
    Com efeito, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.
    A propósito, EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, destaca que se forem muitos os pacientes, todos eles hão de ser mencionados, não se tolerando generalizações. Ressalta, ainda, que a petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: JOSÉ GERALDO DA SILVA e WILSON LAVORENTI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275). 
    Nessa linha de consideração, a jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que, na exordial do writ, sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001. 
    Essa posição, que tem a seu favor a clara dicção do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, é sustentada - é bom repetir - por clássicos do porte de BENTO DE FARIA (Código de Processo Penal, vol. 2, p. 381) e ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. VII, p. 216), bem como por autores modernos, tais como GUILHERME NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 16a. ed., Gen/Forense, 2017, p. 1445, anotação 47 ao art. 654). 
    Se não bastasse, registro, como, aliás, tenho salientado em inúmeros julgamentos, que a gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades. 
    Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, que orienta os Tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021). 
    E, na presente impetração, tal como destacado pelo Tribunal local, (a) “não há, na exordial, a qualificação e especificação de pacientes que, dentro ou fora do grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato, infectados pelo coronavírus, que justifiquem eventual colocação em liberdade ou em prisão albergue domiciliar, sem prévia observância dos ritos legais e das medidas indicadas pela Recomendação CNJ n° 62/2020”; e (b) “ainda que houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular competente para conhecimento e exame de causas vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção das medidas judiciais necessárias, cabendo ao Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o reexame de eventual decisão contrária aos interesses da parte”. 
    Além disso, pelo que se depreende das informações prestadas pela Diretoria Técnica III do Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP, medidas estão sendo conduzidas para controlar a disseminação da Covid-19 no ambiente prisional, a saber: 
    [...] esta Unidade Prisional possui a capacidade para abrigar 1.080 (hum mil e oitenta) sentenciados, sendo que atualmente possuímos 820 (oitocentos e vinte) sentenciados reclusos. 
    [...] 
    Nessa esteira, esta Unidade Prisional está disponibilizando condições de assepsia pessoal já na entrada, a que devem se submeter todos aqueles que desejarem ingressar, com a utilização de álcool em gel 70' e sabão para higienização das mãos, local adequado para a higienização de calçados, aferição de temperatura por meio da utilização de termômetro infravermelho, assim como foi determinada a intensificação, por parte do Núcleo de Atendimento á Saúde, de ações informativas e de conscientização da população carcerária e servidores quanto à importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para evitar contágios no interior do Sistema Penitenciário. O fornecimento de água permanece sendo realizado de forma a garantir hidratação e higienização, sendo a Unidade Prisional abastecida através de poços artesianos profundos. Também foram estabelecidas outras medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade, com atenção especial para higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas, com utilização de hipoclorito de sódio e água sanitária, instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros. 
    O fornecimento de material de limpeza (água sanitária, sabão em pó, detergente e desinfetante) foi, neste momento, ampliado em suas quantidades para atender a atual demanda. 
    [...] 
    Com relação ao fluxo de atendimento no caso de pessoas que apresentem sintomas gripais, seja por meio do corpo de segurança ou do corpo clínico, é promovido através do encaminhamento ao Núcleo de Atendimento à Saúde, ou através da promoção da condução da pessoa presa para o hospital de referência, em atenção aos ditames do art. 120, inciso II c/c art. 14, § 2°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Vale lembrar que a equipe de saúde deste Estabelecimento é composta atualmente por Diretora do Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde (30 horas semanais); Diretora do Núcleo de Atendimento à Saúde (30 horas semanais); 01 (um) médico (clínico geral) (20 horas semanais); 01 (um) enfermeiro (30 horas semanais); 01 (um) dentista (20 horas semanais); 02 (duas) auxiliar de enfermagem (30 horas semanais) e 01 (uma) Assistente Social (30 horas semanais). 
    Diante do exposto, inexistindo a ilegalidade genérica apontada e ausente a indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos pacientes estaria submetido, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente